Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704228-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDITE AFONSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto pelo BRB em face da decisão proferida nos autos da execução por título extrajudicial n. 0714791-89.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30 % (trinta por cento) da remuneração da devedora agravada EDITE AFONSO SILVA (Id 145054536, na origem). O preparo foi recolhido (Id 43400352). Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/12/2022, quinta-feira (Id 145308276), considerada publicada, portanto, no dia útil seguinte, 16/12/2022, sexta-feira. Portanto, foi deflagrado o início da contagem do prazo processual de 15 dias para apresentação de recurso contra a decisão atacada no dia 19/12/2022, segunda-feira (art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, art. 224, do CPC). Importa considerar as suspensões decorrentes do recesso do Judiciário (período de 20/12/2022 a 06/01/2023- art. 60, da Lei 11.697/2008) e a prevista na Portaria Conjunta 120 de 06 de dezembro de 2019 e no art. 220 do CPC (período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro de 2023), nos termos das normas abaixo transcritas: Portaria Conjunta 120 de 06 de dezembro de 2019, que suspende os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro: “Art. 1o Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. Parágrafo único. Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período.” (g.n.). Art. 220 do Código de Processo Civil: “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.” Retomada a contagem do prazo recursal em 23/01/2023 (segunda-feira), este alcançou seu termo final em 09/02/2023 (quinta-feira), considerando, ainda, o disposto no art. 219, do CPC. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 10/02/2022 (Id 43400342), mostra-se evidente sua intempestividade. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Assim, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora